Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA DE BEBEFÍCIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o documento de ID 2160906653 dos autos originários, o plano de saúde CEAM informou à agravada a suspensão da cobertura contratual em razão da inadimplência da operadora de benefícios Qualicorp.
2. No ID 216090657 dos autos originários, a agravada demonstrou que os pagamentos para a agravante estavam em dia, de modo que não haveria razão para o não cumprimento de sua obrigação de saldar os débitos junto ao plano de saúde CEAM. Ou seja, a suspensão do plano de saúde da agravada se deu por ação exclusiva da agravante, operadora de benefícios, que não efetuou os pagamentos da forma devida, embora tenha recebido da beneficiária.
3. Tal fato torna definitiva a pertinência subjetiva da agravante para o polo passivo da demanda em curso no juízo de origem. E mais, o restabelecimento do plano de saúde da autora também dependente de conduta da agravante, qual seja, o efetivo pagamento do plano de saúde, dever que lhe cabe.
4. A agravada está no último trimestre de gestação, parto que pode ocorrer em qualquer momento, razão por que de suma importância a integral cobertura assistencial, que foi suspensa por conduta imputável à agravante, que está negligente com os pagamentos do plano de saúde do qual a agravada é beneficiária.
5. Não verificada desproporcionalidade no valor fixado para a multa cominatória estipulada na decisão impugnada, de sorte que deve ser mantido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.